Tribunal: TJMT
Processo: 1021645-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021645-86.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : BIOGEN – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
Agravado : EUGÊNIO NORO
Número do Protocolo : 1021645-86.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BIOGEN – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 1010695-70.2020.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra EUGÊNIO NORO, por entender que “as notas fiscais com assinatura de entrega/recebimento das mercadorias, sem as respectivas duplicatas com o respectivo aceite ou o protesto dos títulos, não (constituem) título executivo”, ordenou intimação da exequente para “apresentar documento com os requisitos do título executivo (duplicatas com o respectivo aceite ou os respectivos protestos) ou emendar a inicial, adequando à ação de cobrança, pelo procedimento comum, sob pena de indeferimento da inicial” (cf. Id. no 36550324 - pág. 1).
A exequente/agravante afirma que já instruiu os autos originários com cópias das “notas fiscais com a assinatura de entrega/recebimento, assim como a duplicata com seu canhoto de aceite devidamente assinado pelo executado” e que, “se não bastasse, ainda foi devidamente juntado a cópia do boleto para pagamento”, restando, pois, “devidamente preenchidos todos os requisitos do art.15, I, da Lei no 5.474/68”, que versa sobre a execução de duplicatas, de modo que não se pode falar em “falta de executividade dos títulos ajuizados” (sic – cf. Id. no 62462458 - pág. 5).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que seja afastada a ordem de emenda à inicial, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão ordenatória de complementação da documentação que instrui a petição inicial ou sua emenda, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à ré/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque a medida não obsta e nem inviabiliza a pretensão executiva da ré/agravante e eventual adoção de qualquer providência extintiva pela MMa. Juíza em caso de não atendimento da ordem no prazo assinalado pode muito facilmente ser revertida caso esta Corte dê provimento ao recurso por reconhecer a suficiência dos documentos apresentados para embasamento da pretensão executiva.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “ao não observar que a execução estava devidamente instruída, o Juízo primário intimou a ora Agravante a instruir o petitório inicial, sob pena de extinção da ação, por não estar preenchido os requisitos do art.15 da Lei no 5.474/68”, daí o “receio de dano de difícil ou incerta reparação” (sic – cf. Id. 62462458 - pág. 5/6), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, porque, apesar de a agravante dizer com bastante veemência que restaram “devidamente preenchidos todos os requisitos do art.15, I, da Lei no 5.474/68” pela exibição de cópias das “notas fiscais com a assinatura de entrega/recebimento, assim como a duplicata com seu canhoto de aceite devidamente assinado pelo executado”, não se vê dos autos recursais e originários qualquer documento que atenda aos ditames do art. 2o, §1o, daquela lei.
Os documentos levados ao conhecimento dos julgadores em Primeiro e Segundo Grau são, na verdade, cópias das Notas Fiscais no 210, 245 e 246, seus canhotos e respectivos comprovantes de entrega de mercadorias (cf. Ids. no 41602664, 41602666 e 41602669; Ids. no 41602672, 41602674 e 41602677; e 41602680, 41602683 e 41603591, todos dos autos de origem).
Assim, ao que tudo indica, tem razão a MMa. Juíza ao ordenar complementação de documentos ou emenda à inicial dizendo faltante a exibição das “duplicatas com o respectivo aceite ou o protesto dos títulos”.
Não é demais frisar que o art. 15, I e II, da Lei no 5.474/68 autoriza ajuizamento de execução com base em duplicata “aceita, protestada ou não”, ou, em caso de não aceite, desde que, cumulativamente, tenha ela “sido protestada”, “esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria” e também de prova de a recusa de aceite não se funde nas hipóteses dos arts. 7o e 8o daquela lei, ou seja, devolução com assinatura e declaração das razões da falta de aceite, ou, caso de “avaria ou não recebimento das mercadorias”, “vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias”, ou “divergência nos prazos ou nos preços ajustados”.
Em outras palavras, a lei até autoriza a execução desse título extrajudicial sem prova do aceite, mas exige, nesta hipótese, preenchimento cumulado dos ditos requisitos, sendo o mais importante, inclusive elencado já no inciso I, a demonstração do protesto, o que não parece ter ocorrido no caso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator